Tribunal: TJDFT
Processo: 0749667-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749667-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O F.A.L.J. propõe a presente Reclamação, “para garantir a autoridade das decisões do Tribunal” (Código de Processo Civil, art. 988). Aduz que o Juízo de Direito da 6o Vara Cível de Brasília prolatou decisão nos autos do cumprimento de sentença 0056501-24.2008, a qual afrontaria “a ordem estabelecida no julgamento do agravo de instrumento 0728906-21.2022”. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença, cujo título executivo foi convertido de pleno direito, nos termos da decisão de ID 33888491, na data de 23/05/2017. Alega o executado que o cumprimento de sentença deve ser extinto por prescrição do crédito vindicado ID 162142070, nos termos do artigo 921, § 4° e § 5° do CPC. Não se operou a prescrição do título executivo judicial, por força do artigo 206, § 5°,I, do Código Civil e do artigo 921, do CPC. Isso porque, a suspensão prevista no artigo 921, do CPC, por falta de bens penhoráveis, iniciou-se na data de 30/05/2023 (ID 160343063) e o feito alcançará prescrição na data de 30/05/2029. Retornem os autos para o arquivo provisório (ID 160343063).” E os embargos declaratórios opostos contra o decisum foram rejeitados, sob os seguintes fundamentos: Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 173922548. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (artigo 1.022 do CPC). Disto convencida, nego provimento aos embargos de declaração. Intime-se. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme já determinado. Contra essa decisão, foi proposta a presente Reclamação, em que o reclamante sustenta que: O Juízo da 6a Vara Cível de Brasília desafia a autoridade da decisão do TJDFT, recusando em adequar nos cálculos do cumprimento de sentença ao que restou decidido pela Egrégia 2a Turma. Igualmente desafia a autoridade da decisão do TJDFT ao declarar que o título executado no cumprimento de sentença foi convertido de pleno direito no ano de 2017, desconsiderando a ordem para que se exclua dos cálculos do cumprimento de sentença as indenizações dos meses posteriores ao ajuizamento da ação No âmbito do cumprimento de sentença n° 0056501-24.2008.8.07.0001, o Executado já sofreu várias constrições bancárias, bem como penhora de veículos, estando todos esses bens disponibilizados àquele Juízo, trazendo ao Reclamante enormes prejuízos. Nos mesmos autos, na data de 14.11.2023 foi recebido ofício da 4a Vara de Familia de Brasília, originário dos autos n° 0727980-60.2020.8.07.0016, para que seja realizada a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença em relação aos créditos pertecentes ao Exequente. Desse modo, o não cumprimento da ordem exarada pelo TJDF, possibilitará que o juízo da 6a Vara Cível realize a transferência aos eventuais credores do Exequente os bens e valores já penhorados nos autos de origem, trazendo incerteza quanto a possível devolução ao Reclamante. Por isso, pede, liminarmente, a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença, “no sentido de encaminhar os autos para a Contadoria Judicial para que seja abatido da dívida executada os valores das parcelas indenizatórias vencidas no curso da execução, de modo a evitar dano irreparável, na forma que permite o art. 989, II do CPC”. No mérito, pede a procedência da Reclamação, “cassando as decisões Id. 173922548 e Id. 176171306 do cumprimento de sentença n° 0056501- 24.2008.8.07.0001, que exorbitam do julgado no A.I. n° 0728906- 21.2022.8.07.0000, determinando que o juízo da 6a Vara Cível de Brasília cumpra com fidelidade aquilo que foi decidido no âmbito do referido agravo”. Preparo recolhido. É o relato. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal, sendo que seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir (Código de Processo Civil, art. 988, II e § 1o e RITJDFT, art. 196, II e § 1o). No caso concreto, o reclamante peticionou nos autos do cumprimento de sentença (0056501-24.2008), em 15 de junho de 2023, ao afirmar que “a condenação imposta na sentença restou exaurida, não sendo possível ao Exequente obter provimento jurisdicional obrigando o Executado a lhe pagar qualquer quantia, visto que inexiste crédito em favor do Exequente nos presentes autos”. Isso porque, nas palavras por ele aviadas, “considerando que a sentença (id. 33888782), transitada em julgado na data de 29.08.2013 (id. 33888580), estabeleceu como devido pelo Executado ao Exequente o pagamento da quantia mensal de R$ 686,94 (seiscentos e oitenta seis reais e noventa e quatro centavos) do período entres os meses de janeiro de 2003 até a data do ingresso da ação de cobrança, ocorrida em julho de 2008. Considerando, também, que em razão de o cumprimento de sentença haver sido proposto pelo Exequente somente em 09.10.2016 (id. 33888730), após mais de 04 (quatro) anos do trânsito em julgado da respectiva sentença, o TJDF acolheu o recurso de agravo de instrumento (autos no 0705131-79.2019.8.07.0000) apresentado pelo Executado, em que foi reconhecida a prescrição das parcelas que venceram nas datas anteriores à do mês de outubro de 2013, tornando-as inexigíveis”. Na ocasião, ele não juntou planilha de cálculo a embasar o pedido, tampouco formulou pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Em 03 de outubro de 2023, o pedido foi negado pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, cujo título executivo foi convertido de pleno direito, nos termos da decisão de ID 33888491, na data de 23/05/2017. Alega o executado que o cumprimento de sentença deve ser extinto por prescrição do crédito vindicado ID 162142070, nos termos do artigo 921, § 4o e § 5o do CPC. Decido. Não se operou a prescrição do título executivo judicial, por força do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil e do artigo 921, do CPC. Isso porque, a suspensão prevista no artigo 921, do CPC, por falta de bens penhoráveis, iniciou-se na data de 30/05/2023 (ID 160343063) e o feito alcançará prescrição na data de 30/05/2029. Retornem-se os autos para o arquivo provisório (ID 160343063)”. A decisão foi publicada em 05 de outubro de 2023. Os embargos declaratórios opostos pelo ora reclamante contra a referida decisão foram rejeitados (decisão publicada em 27 de outubro de 2023). E a presente reclamação foi proposta em 21 de novembro de 2023, ainda no prazo para a interposição do recurso adequado à eventual reanálise da decisão. Pois bem. A par da existência de recurso próprio para revisão da decisão, não resulta minimamente evidenciada a necessidade de preservação da autoridade das decisões deste colegiado a ser assegurada por meio da presente reclamação. O reclamante sustenta a não observância, por parte do Juízo da 6a Vara Cível, dos seguintes julgados desta 2a Turma Cível (acórdãos n. 1186181, AI 0705131-79 e n. 1653861, DJe 31.1o.2023, AI 0728906-21) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS INDEPENDENTES. ADJUDICAÇÃO DE BEM E INDENIZAÇÃO MENSAL (COBRANÇA ALUGUERES). PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE E PARCIAL (TRIENAL). COMPENSAÇÃO COM DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA. ATO INCOMPATÍVEL. INEXISTENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição, sob o fundamento de haver vinculação entre o pedido de indenização e o de adjudicação do imóvel, cujo prazo prescricional é de dez anos. 2. No caso dos autos, a sentença exequenda julgou procedente os pedidos contidos na exordial para declarar o direito do autor/agravado à adjudicação do bem imóvel e condenar os réus/agravantes à indenização mensal a partir de janeiro 2003, consignando expressamente não reconhecer a compensação naquele momento, por esta ser possível apenas entre dívidas líquidas e vencidas. 3. Depreende-se a independência dos pedidos, pois a sentença assegurou ao agravado o direito a adjudicação e não a obrigação de adjudicar o imóvel, inexistindo créditos/débitos bilaterais a serem permutados automaticamente. 4. Considerando a independência das pretensões executórias, cada uma submete-se ao respectivo prazo prescricional. Ademais, nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 5. A pretensão indenizatória se submete ao disposto no art. 206, §3o, inciso V do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos. 6. Na hipótese, aplica-se a prescrição intercorrente, contada a partir do trânsito em julgado da sentença, inviabilizando-se a execução integral da indenização. 7. Por outro lado, em se tratando de parcela de trato sucessivo, a prescrição não atinge a pretensão reparatória por completo, tendo em vista que a contagem do prazo se renova mês a mês. Nesse contexto, opera-se a prescrição com relação às parcelas vencidas anteriormente ao triênio que antecede a data do início do cumprimento de sentença. 8. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, a compensação efetua-se, de pleno direito, entre dívidas recíprocas, líquidas, exigíveis, vencidas e fungíveis. Dessa forma, dívidas prescritas, por serem inexigíveis, não podem ser objeto de compensação. 9. De acordo com o artigo 191 do Código Civil, a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. Neste último caso, se constitui por ato voluntário do devedor incompatível com o fenômeno da prescrição, ou seja, ato manifesto e irrefutável de reconhecimento do direito do credor – o que não está demonstrado no caso em apreço. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCELAS VINCENDAS NÃO CONTEMPLADAS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu que o crédito do exequente deveria ser majorado mês a mês, por se tratar de prestações vincendas, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil. 2. Conforme previsão do art. 323 do Código de Processo Civil, nas ações que tiverem por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, as parcelas vincendas têm natureza de pedido implícito, não necessitando de requerimento expresso do autor. No entanto, a condenação deve ser expressa quanto ao pagamento de tais parcelas, pois não se admite a condenação implícita. 3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados no título judicial transitado em julgado, não sendo possível a execução de obrigação pecuniária não imposta expressamente no título. 4. Havendo o título executivo judicial, de forma expressa, definido o limite monetário da condenação ou período devido, tem-se por inviável a incidência da orientação do art. 323 do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. Recurso conhecido e provido. Os acórdãos invocados não se pronunciaram acerca do valor do débito, mas tão somente estabeleceram parâmetros para o cálculo (prescrição das parcelas antecedentes a 14 de outubro de 2023 e exclusão das parcelas vencidas no curso do processo, devendo ser limitado o cumprimento de sentença ao que consta expressamente no título executivo judicial transitado em julgado), sendo que o ora reclamante sequer esclareceu qual seria o valor devido após as decisões (abatidos os valores pagos), a escudar a alegação de a dívida oriunda do título executivo judicial estaria quitada. E a decisão reclamada, a par de, como dito, ser passível de recurso próprio, limitou-se a determinar que os autos aguardassem em arquivo o decurso do prazo de suspensão previsto no artigo 921, do CPC para o reconhecimento da “prescrição do título executivo judicial, por força do artigo 206, § 5°,I”. Desse modo, manifesta a inadequação da via eleita, por não se enquadrar a situação processual nas hipóteses legais previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil, especialmente no que refere à ventilada afronta à autoridade da Corte, não podendo servir a via excepcional da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido, mutatis mutandis, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação apresentada pelo ora agravante, com fulcro no art. 485, I, do CPC c/c art. 198, I, do RITJDFT e 988, I e II, do CPC. 2. Para a utilização da reclamação lastreada no inciso I do art. 988 do CPC (preservar a competência), é necessário que o reclamante aponte que o reclamado, ciente dos termos da decisão exarada, usurpou da competência, agiu indevidamente, atuando no lugar da autoridade competente, invadindo a esfera de jurisdição deste, infringindo, pois, regras de competência. Por sua vez, a reclamação pautada no inciso II do art. 988 do CPC (garantir a autoridade das decisões), reclama a indicação de necessidade de assegurar o efetivo cumprimento do julgado proferido pelas Cortes de Justiça. 3. Na hipótese, o peticionante, ora agravante, intenta utilizar a reclamação, meio de impugnação autônomo, de cunho estritamente excepcional, com hipóteses restritas e delimitadas em lei, para apresentar seu inconformismo contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703104-64.2022.8.07.0018, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0717234-16.2022.8.07.0000. 4. A despeito de alegar que houve afronta ao acórdão proferido por esta e. Turma Cível, afigura-se que o sobrestamento do cumprimento de sentença pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública zela pelo regular trâmite do feito executivo, mormente diante da necessidade de expedição de requisitórios para satisfação de crédito em desfavor do Distrito Federal. 5. O contexto dos autos evidencia que o agravante pretende se valer do instrumento como substituto ao meio processual cabível para impugnar a decisão proferida pelo Juízo a quo, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707048, 07416167320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA A DECISÃO DE AUTORIDADE SUPERIOR. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Reclamação é medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, cabível nas hipóteses especificamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou substitutivo de recurso próprio porventura cabível em face do decisum hostilizado, sob pena de incorrer em hipótese de inadequação da via eleita. 2. Evidente a ausência de interesse processual e a inadequação da via eleita relativa à Reclamação, uma vez que o Juízo reclamado se limitou a reiterar ordem anterior e preclusa atinente a aguardar o trânsito em julgado como condição para expedição de requisitórios; bem como porque não houve qualquer determinação específica pela Instância Superior voltada ao imediato e regular prosseguimento do feito, notadamente para fins de expedição dos requisitórios; e, ainda, porque houve interposição de recurso próprio para impugnar a decisão. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1676660, 07315936820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de reconhecer, portanto, a inadmissibilidade da reclamação na situação processual que ora se apresenta. Indefiro o processamento da reclamação, por manifestamente inadmissível (RITJDFT, art. 198, I). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator